Tribunal: TJSP
Processo: 1006319-36.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Prestação de Serviços – Telefonia – Ação declaratória de inexistência de débito julgada improcedente. Condenação da autora nas penas por litigância de má fé – Apelo da autora circunscrito à sua condenação por litigância de má fé – Litigância de má-fé – Ocorrência – Recorrente que, por alterar a verdade dos fatos, deve ser condenada ao pagamento de multa e indenização por litigância de

Ementa:
Prestação de Serviços – Telefonia – Ação declaratória de inexistência de débito julgada improcedente. Condenação da autora nas penas por litigância de má fé – Apelo da autora circunscrito à sua condenação por litigância de má fé – Litigância de má-fé – Ocorrência – Recorrente que, por alterar a verdade dos fatos, deve ser condenada ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé, correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa para cada uma das penalidades, tal como deliberado na r. sentença recorrida. Com efeito, segundo posicionamento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a indenização decorrente da condenação pela litigância de má-fé imposta com base no art. 81, caput e §2o, do Código de Processo Civil/2015, não exige a demonstração do dano e/ou prejuízo efetivamente sofrido pela parte contrária. – Redução – Impossibilidade – Penalidades fixadas com parcimônia e razoabilidade, considerando-se, inclusive, o baixo valor da causa – Sentença mantida – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006319-36.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante MARIA
DA LUZ COSTA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006319-36.2018.8.26.0066 -Voto no 9749
2
COMARCA: Barretos – 2a Vara Cível
APTE.: Maria da Luz Costa da Silva (justiça gratuita)
APDA.: Claro S/A
JUIZ: Carlos Fakiani Macatti
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9749
EMENTA: Prestação de Serviços
Telefonia
Ação declaratória de
inexistência de débito julgada improcedente. Condenação da autora
nas penas por litigância de má fé
Apelo da autora circunscrito à
sua condenação por litigância de má fé
Litigância de má-fé

Ocorrência Recorrente que, por alterar a verdade dos fatos, deve ser
condenada ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-
fé, correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa para cada
uma das penalidades, tal como deliberado na r. sentença recorrida.
Com efeito, segundo posicionamento adotado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, a indenização decorrente da condenação pela
litigância de má-fé imposta com base no art. 81, caput e §2o, do Código
de Processo Civil/2015, não exige a demonstração do dano e/ou
prejuízo efetivamente sofrido pela parte contrária.
Redução

Impossibilidade

Penalidades
fixadas
com
parcimônia
e
razoabilidade, considerando-se, inclusive, o baixo valor da causa

Sentença mantida Recurso Improvido.
Vistos.
O Juizo a quo pela r. sentença de fls. 121/123, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito movida por
MARIA DA LUZ COSTA DA SILVA em face de CLARO S/A.
Em consequência, o I. Julgador de Primeiro Grau condenou a autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada, todavia, a gratuidade da justiça, a ela deferida.
Outrossim, reputou a suplicante litigante de má-fé, condenando-a ao
pagamento de multa fixada em de 10% do valor atualizado da causa, como também a
indenizar a ré no montante equivalente a 10% sobre a mesma base de cálculo, ou
seja, o valor atualizado da causa (fls. 123).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006319-36.2018.8.26.0066 -Voto no 9749
3
Consignou o MM. Juízo a quo que: “(...)A parte autora nega que tenha
qualquer divida com a ré com relação ao número específico dos contratos que
ensejaram a negativação de seu nome no rol de inadimplentes. Entretanto, os
documentos apresentados pela ré demonstram inequivocamente que a parte autora
firmou contrato com a ré e utilizou-se de seus serviços de telefonia móvel, sendo o
débito em questão referente à fatura acostada a fls. 88.
Caberia, então, à parte autora, comprovar o pagamento do débito em
questão ou questionar a veracidade dos documentos apresentados na contestação,
ônus do qual não se desincumbiu.
Assim, ante a comprovação da existência dos débitos apontados, regular
e lícita a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito,
cujo apontamento.
Ante a dolosa alteração da verdade dos fatos quando do ajuizamento da
presente ação, deve a autora ser condenada em razão da litigância de má-fé.
Isso porque, embora tenha negado que possuía qualquer débito em
aberto e que celebrou o contrato que deu origem à negativação de seus nome nos
cadastros de proteção ao crédito, os documentos juntados pela ré comprovaram
cabalmente a existência de tal débito, razão pela qual o seu comportamento deve ser
reputado como caracterizador de inequívoca litigância de má-fé, a teor do artigo 80,
inciso II do Novo Código de Processo Civil.
Ressalte-se, inclusive, que as alegações contidas na peça vestibular,
negando a existência de débitos junto à ré, autorizaram a concessão de tutela de
urgência pleiteada, suspendendo-se, assim a anotação de seu nome nos cadastros do
SCPC e do Serasa, ante a presunção de boa-fé do consumidor, elidida no presente
caso.
Por tal razão, condeno a autora ao pagamento de multa equivalente a
10% sobre o valor atualizado da causa, além de indenização no equivalente a 10%
também sobre o valor atualizado da causa, esta a ser revertida em favor da ré, nos
termos do artigo 81 "caput" e § 1o e 3o do Código de Processo Civil de 2015.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e, em
consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, I, do CPC e, em consequência, revogo a tutela antecipada concedida a
fls. 34/35. Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida. Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento de
multa equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como a indenizar a
empresa ré em montante equivalente a 10% também sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 81 "caput" e § 1o e 3o do Código de Processo Civil de
2015, ante a manifesta litigância de má-fé, esclarecendo-se que os benefícios da
gratuidade de justiça concedidos não se estendem à condenação pela litigância de
má-fé.(...)” (sic fls. 121/123).
Inconformada apelou a autora (fls. 126/131).
Relata que jamais alterou a verdade dos fatos para tentar se enriquecer
indevidamente e tampouco se aventurou alegando o que não existia, não havendo que
se falar em conduta desleal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006319-36.2018.8.26.0066 -Voto no 9749
4
Nesse sentido, afirma que a ré nunca explicou a existência de dívida
pendente, pelo que a condenação nas penas por litigância de má fé a ela impostas
devem ser afastadas.
Ademais, não restou demonstrado que a autora tenha agido com dolo.
Finaliza fazendo referência ao repertório jurisprudencial que reputa
pertinente à espécie, batendo-se pelo provimento do recurso para reformar a r.
sentença para que seja afastada a multa por litigância de má-fé ou, alternativamente,
que seja reduzida.
Recurso tempestivo e sem preparo, tendo em vista que a apelante litiga
sob a benesse da justiça gratuita (fls. 123).
A parte contrária apresentou contrarrazões a fls. 135/138, pleiteando, em
suma, a manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, de rigor o conhecimento do
recurso.
Isso assentado, para que seja mantida linha coerente de raciocínio,
observo que a matéria devolvida à análise em sede recursal restringe-se à condenação
da autora/apelante ao pagamento da multa e indenização por litigância de má-fé, cada
qual fixada à razão de 10% sobre o valor da causa.
Logo, e uma vez que não impugnada especificamente, tem-se por
incontroversa a contratação havida entre as partes.
Mais; incontroverso também é o fato de que a autora deve à ré a quantia
que ensejou a inserção de seu nome em cadastros de devedores.
Feitas essas considerações preliminares, consigno que, no mérito, o
recurso não comporta provimento.
Com efeito, na inicial, a autora consignou que seu nome foi inscrito em
cadastros de devedores, pela ré, por conta do débito de R$ 104,02.
Prosseguiu, afirmando que notificou extrajudicialmente a ré para que
apresentasse “o contrato, bem como a origem da dívida, pois o mesmo desconhece
qualquer dívida pendente para com a requerida” (sic fls. 02).
Ante a recalcitrância da ré em exibir o documento pertinente à
contratação, de modo a comprovar a relação jurídica entre as partes, ajuizou medida
cautelar (processo n. 1005126-20.2017.8.26.0066 fls. 29/32), cuja apresentação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006319-36.2018.8.26.0066 -Voto no 9749
5
cópia, pelo que se tem do exame daqueles autos, mesmo após a sentença de
procedência, não foi exibida pela suplicada.
Adiante pontuou que “diante dos fatos narrados acima, temos que até a
presente data a Autora encontra-se com seu nome negativado, por uma dívida que o
mesmo desconhece, já que não foi apresentado o contrato assinado entre as pares
que pudesse comprovar a legitimidade da negativação, tampouco outro documento
que comprovasse a origem da dívida” (sic fls. 03).
Processada a ação, a ré, como bem asseverado pelo Juízo a quo na r.
sentença, apresentou documentos que “demonstram inequivocamente que a parte
autora firmou contrato com a ré e utilizou-se de seus serviços de telefonia móvel,
sendo o débito em questão referente à fatura acostada a fls. 88” (fls. 122).
Em réplica à contestação, a apelante, como se vê a fls. 116, impugnou o
teor dos documentos apresentados pela ré, de forma genérica, dizendo que não têm
relação alguma com o contrato referido na inicial, qual seja, de número
000000000897556248.
Mais: afirmou a fls. 119, que “não tinha conhecimento da dívida
pendente do qual foi objeto da presente, não aventurou-se alegando que não existia,
apenas não tinha conhecimento” (sic fls. 119).
Tal argumento é inadmissível e contraria, sim, o teor da inicial.
De fato, na medida em que a suplicante não negou a titularidade da linha
celular que ensejou os débitos objeto das faturas inseridas nos autos pela ré.
Incrível, ex vi do que dispõe o art. 375, do CPC, que uma vez utilizada a
linha móvel, cuja titularidade não foi negada, a autora desconhecesse que, em
contrapartida, teria que pagar pelos serviços.
Com bem apontado pelo I. Julgador de Primeiro Grau, cabia à autora
comprovar o pagamento do débito havido para com a ré, mesmo após a inserção de
seu nome em cadastros de devedores, o que não aconteceu.
Em suma, a autora sabia, sim, que celebrou contrato de prestação de
serviços com a ré e que deixou pagar débitos relativos à linha móvel contratada.
E, propositalmente, deixou de informar tal fato ao Juízo ao promover esta
ação, conforme acima destacado.
Portanto, contrariamente ao que foi alegado pela apelante, caracterizada
está na espécie a litigância de má-fé, ex vi do que dispõe o art. 80, inc. II, do CPC, o
que justifica a imposição da multa prevista no art. 81, caput do Estatuto Processual
vigente.
Lembro nesse aspecto, que para a aplicação da multa prevista no art. 81,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006319-36.2018.8.26.0066 -Voto no 9749
6
não é necessária a prova ou existência do prejuízo.
Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal.
Veja-se:
“APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OMISSÃO DE
FATO RELEVANTE
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
MANUTENÇÃO DO
JULGADO 1 - Sendo patente a omissão de fato relevante anterior propositura de
ação em face da esposa do requerido, referente ao mesmo objeto destes autos, com
sentença transitada em julgado, desfavorável à autora -, desnecessária a produção
de qualquer outra prova para a caracterização de litigância de má-fé. 2

Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos artigo 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. RECURSO
IMPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 0003114-73.2015.8.26.0372; Relator
(a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de
Monte Mor - 2a Vara; Data do Julgamento: 24/10/2018; Data de Registro:
26/10/2018 g.n.).
“APELAÇÕES. AÇÃO REVISIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE
PENSÃO POR MORTE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO IDÊNTICA NA ESFERA
TRABALHISTA, COM SENTENÇA DE MÉRITO JÁ TRANSITADA EM JULGADO.
RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO CÍVEL SEM
RESOLUÇAO DO MÉRITO (ART. 485, V, DO CPC/2015). APELAÇÕES NÃO
CONHECIDAS. Há coisa julgada quando existe decisão de mérito transitada em
julgado sobre uma ação idêntica. Reconhecido o instituto, de rigor a extinção da
ação sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC/2015). APELAÇÕES. AÇÃO
REVISIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO. OMISSÃO DE FATO RELEVANTE AO
JULGAMENTO DA AÇÃO, POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO.
CONDENAÇÃO DA PARTE INFRATORA NO PAGAMENTO DA MULTA
CORRESPONTE.
INDENIZAÇÃO
COM
BASE
NO
MESMO
FATO.
IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PERDAS E DANOS. 1.- A
omissão de fato relevante ao julgamento da ação, por longo período de tempo,
confira litigância de má-fé, devendo a parte infratora ser condenada no
pagamento da multa correspondente; 2.- A condenação da parte no pagamento de
indenização por litigância de má-fé exige a comprovação das perdas e danos, o que
não ocorreu no caso concreto.” (TJSP; Apelação Cível
0012720-11.2013.8.26.0562; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11a. Vara Cível; Data do Julgamento:
19/06/2018; Data de Registro: 19/06/2018 g.n.).
“APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. CONDENATÓRIA

Transferências de valores entre as partes em razão dos acertos concernentes às
sociedades que mantinham juntos Ausência de prova de destinação de parte desses
valores Condenação ao reembolso do autor Mantém-se, porém, a litigância de
má-fé deste, pela omissão de fatos relevantes quando do ajuizamento da demanda

Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006319-36.2018.8.26.0066 -Voto no 9749
7
1000233-71.2017.8.26.0361; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018 g.n.).
Quanto ao valor da multa propriamente dito, consigno que o Juízo a quo
observou os parâmetros estabelecidos no art. 81.
De fato, na medida em que à causa foi atribuído o valor de R$ 104,02.
Logo, não há que se cogitar de redução.
Destarte, fica mantida a condenação da autora ao pagamento da multa de
10% sobre o valor atualizado da causa, prevista no art. 81 do CPC, posto que
configurada a litigância de má-fé por parte da autora/apelante.
Raciocínio análogo se aplica em relação à indenização por litigância de
má-fé, fixada pelo juízo a quo em 10% sobre o valor da causa em favor da parte
contrária (ré).
Com efeito, na medida em que o C. Superior Tribunal de Justiça vem
decidindo que a indenização por litigância de má-fé independe de prova do prejuízo
da parte adversa.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
ARTIGO 18, CAPUT E § 2o, DO CPC. NATUREZA REPARATÓRIA. PROVA
DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. 1. No âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, a indenização prevista no art. 18, caput e § 2o, do códex processual tem
caráter reparatório (ou indenizatório), decorrendo de um ato ilícito processual.
Precedente da Corte Especial, julgado pelo rito do artigo 543-C do CPC. 2. É
desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento
da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2o, do Código de Processo Civil,
decorrente da litigância de má-fé. 3. Embargos de divergência conhecidos e
providos.” (EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015 g.n.).
“PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. REEXAME
DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. INDENIZAÇÃO. PROVA DO PREJUÍZO.
DESNECESSIDADE. 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese
versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos
ao longo da demanda. 2. É desnecessária a prova do prejuízo para que, constatada
litigância de má-fé, haja condenação ao pagamento de indenização à parte
contrária. 3. Recurso especial não-conhecido.” (REsp 861.471/SP, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2010, DJe
22/03/2010 g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006319-36.2018.8.26.0066 -Voto no 9749
8
Nesse sentido, também já decidiu este Eg. Tribunal:
“CONEXÃO -Ações com Causa de Pedir Idênticas - Julgamento de uma
delas Ocorrência - Hipótese de conexão afastada - Inteligência da Súmula 235 do
STJ: - Embora as ações tenham causa de pedir idênticas, o que evidencia a conexão,
trata-se de circunstância que não implica na reunião dos processos por ser
inoportuna, porque um dos feitos já fora sentenciado, conforme orienta a Súmula
235 do STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO Duplicatas emitidas em razão de nota
fiscal
Canhoto de recebimento assinado por funcionário
Poderes para
recebimento
Irrelevante - Comprovação de que não houve o recebimento da
mercadoria ou que não pertencia ao seu quadro funcional Ônus que cabia ao
embargante - Artigo 371, inciso I, do CPC/2015 - Não ocorrência:
São
improcedentes os embargos que se voltam contra execução instruída com duplicatas
emitidas com base em notas fiscais e comprovantes da entrega das mercadorias, que
foram assinados por funcionário da empresa, cuja devolução da mercadoria ou o
fato de que quem recebeu não era pertencia ao quadro funcional não restou
comprovado, ônus que incumbia ao embargante nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil/2015. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - Incidência dos
incisos II e II do artigo 80, do CPC/2015 - Ocorrência
Condenação -
Possibilidade: - Cabe condenação por litigância de má-fé quando restar
configurado que o autor incidiu na hipótese dos incisos II e III do artigo 80, do
CPC/2015, ao afirmar que desconhecia contrato firmado entre as partes e a origem
do débito. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Indenização prevista no artigo 81, caput e
§2o, do Código de Processo Civil/2015
Demonstração efetiva do dano, do
prejuízo efetivamente sofrido pela parte contrária Desnecessidade Precedentes
do STJ:
A indenização decorrente da condenação pela litigância de má-fé
imposta com base no artigo 81, caput e §2o, do Código de Processo Civil/2015, não
exige a demonstração do dano, do prejuízo efetivamente sofrido pela parte
contrária, posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, REsp no
1.133.262/ES do STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
0026559-40.2013.8.26.0001; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/11/2016; Data de Registro: 29/11/2016 g.n.).
Por fim, não há que se cogitar de redução da penalidade imposta a título
de indenização, tendo em conta que fixada com parcimônia e razoabilidade.
De fato, na medida em que como acima observado a indenização foi
fixada à razão de 10% sobre o valor da causa que, in casu, corresponde a R$ 104,02
(fls. 8).
Logo, não se pode dizer que a penalidade imposta é excessiva.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da autora, mantendo, via de
consequência, a r. sentença recorrida nos termos em que proferida.
Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, os honorários sucumbenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006319-36.2018.8.26.0066 -Voto no 9749
9
devem ser majorados para 11% por cento sobre o valor da causa, observada, todavia,
a gratuidade da justiça, da qual a autora/apelante é beneficiária (fls. 34/35).
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator